Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FELIX TEIXEIRA FILHO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Pela decisão ora agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do autor, ora agravante, consistente em promover a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o Banco do Brasil S/A deve ser incluído no feito de origem como litisconsorte passivo necessário, uma vez que é o patrocinador do plano de previdência. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferida a inclusão do Banco do Brasil S/A. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsortes, mas, tão somente, nas hipóteses de exclusão. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora